Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. GRAU ACENTUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental possuem o direito ao transporte coletivo gratuito no Distrito Federal, desde que demonstrados a baixa renda e o grau acentuado da deficiência, consoante dispõe o artigo 1o da Lei Distrital número 566/1993.

2. Parecer emitido por peritos oficiais da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, bem como laudo elaborado por perito judicial, a classificarem o grau incapacitante de deficiência física da apelante como leve, obstam a concessão da gratuidade no acesso ao transporte público coletivo no Distrito Federal.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.